Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTENCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual, em agravo de instrumento interposto na fase de cumprimento de sentença, dado parcial provimento ao recurso para determinar a elaboração de novos cálculos pela Contadoria diante da aplicação incorreta dos termos iniciais de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre honorários de sucumbência. O primeiro embargante alega omissão e obscuridade quanto à autonomia dos honorários advocatícios e à delimitação do alegado excesso de execução; o segundo embargante, omissão por não terem sido fixados honorários sucumbenciais em favor da executada pelo acolhimento parcial da impugnação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se se pode reconhecer omissão ou obscuridade quanto à autonomia dos honorários advocatícios e à delimitação do alegado excesso de execução decorrente da aplicação dos consectários legais e (ii) ou mesmo omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência em favor da executada em razão do parcial provimento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. No acórdão embargado, expressamente fixados os honorários de sucumbência em momentos distintos do processo, indicados, de forma clara, os beneficiários e os respectivos percentuais, inexistindo qualquer indicação de rateio ou de violação à autonomia dos honorários advocatícios.
5. Igualmente bem definido que os cálculos apresentados no cumprimento de sentença não observaram os termos iniciais corretos para a incidência da correção monetária e dos juros moratórios, circunstância que somente indica possível excesso de execução e, por isto, o parcial provimento do agravo de instrumento foi no sentido de afastar a homologação dos cálculos apresentados e determinar a realização de nova apuração pela Contadoria, observando os marcos iniciais corretos dos consectários legais.
6. Não reconhecido o excesso de execução alegado pela executada (já que não foi apresentado demonstrativo detalhado dos valores alegadamente indevidos), restou impossibilitada a verificação da correção dos montantes indicados.
7. O fato do não reconhecimento efetivo do alegado excesso de execução impede, no momento, a fixação de honorários de sucumbência em favor da executada, os quais poderão ser arbitrados pelo juízo de origem caso os novos cálculos evidenciem proveito econômico decorrente do acolhimento da impugnação.
8. Oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão configura utilização inadequada do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
2. A determinação de refazimento dos cálculos em cumprimento de sentença, diante da aplicação incorreta dos termos iniciais de correção monetária e juros moratórios, não implica reconhecimento imediato de excesso de execução.
3. Fixação de honorários em favor do executado na impugnação ao cumprimento de sentença pressupõe o efetivo reconhecimento do excesso de execução ou de proveito econômico decorrente da impugnação.